Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703410-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DO LIVRAMENTO SILVA REU: JANAINA APARECIDA GOMES DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Maria do Livramento Silva para desconstituir a sentença prolatada pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos de no 0701704-15.2017.8.07.0010 (ação de extinção de condomínio - cumprimento de sentença). 2. Sustenta, em síntese, que na referida ação de conhecimento foi citada mediante Aviso de Recebimento, mas pelo fato de não ser alfabetizada e apresentar estado de demência, alega desconhecer o conteúdo. Por isso, não apresentou a sua defesa no momento adequado e o processo prosseguiu à revelia. 3. Como consequência, os pedidos formulados na petição inicial foram deferidos e decretou-se a extinção do condomínio, assim como a alienação judicial dos direitos inerentes ao imóvel situado na QR 216, Conjunto E, Casa 16 de Santa Maria/DF, mediante prévia avaliação por oficial de justiça. 4. O imóvel foi submetido à hasta pública e arrematado pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Em razão da alienação do bem, informa que deverá desocupá-lo até o dia 18/2/2021, sob pena de expedição da correspondente ordem de despejo. 5. Entretanto, alega que a sentença deixou de considerar o seu direito real de habitação, pois era coproprietária com o seu companheiro (falecido). Por isso, afirma que o imóvel era bem de família (arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90), na medida em que é o único patrimônio que possui, devendo ser preservado o usufruto vitalício (art. 1.831 do Código Civil e art. 7o da Lei no 9.278/96). 6. Por figurar como coproprietária do imóvel alienado, alega que faz jus a 50% (cinquenta por cento) do valor arrematado. Porém, apareceram dois novos supostos filhos do seu companheiro e foi determinado o bloqueio da quantia. 7. Defende que a sentença teria afrontado norma jurídica diante da imposição de alienação judicial de bem de família e determinado a desocupação do imóvel por quem detém usufruto vitalício. Por essa razão, pede a concessão de liminar para suspender o curso do processo no 0701704-15.2017.8.07.0010 e do mandado de despejo a ser expedido. 8. No mérito, pugna pela rescisão da sentença e de todos os atos processuais desde a citação, com a desconsideração da dívida dos aluguéis diante da ocorrência de nulidade no ato processual e, subsidiariamente, pleiteia a “rescisão da sentença de penhora do imóvel” e que a parte que tem direito no valor do imóvel lhe seja transferida. 9. A autora não providenciou o pagamento das custas processuais, tampouco do depósito prévio exigido pelo art. 968, inciso II do CPC, sob o argumento de que é hipossuficiente de renda e não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. 10. É necessário. Cumpre decidir. 11. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo a autora cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 12. A pretensão está embasada nos incisos V e VII do art. 966 do CPC, pois alega que a sentença teria violado manifestamente norma jurídica (direito real de habitação que lhe garantiria usufruto vitalício e proteção ao bem de família). Também afirma que haveria prova nova, cuja existência ignorava ou não pôde ser utilizada e lhe asseguraria pronunciamento favorável (nulidade na citação). 13. A sentença que se pretende rescindir foi prolatada em 20/2/2018 (ID no 22974860) e transitou em julgado em 22/3/2018 (ID no 22974861). A ação rescisória somente foi ajuizada em 4/2/2021 (ID no 22973904), portanto, após o decurso do prazo de 2 (dois) anos estabelecido pelo art. 975 do CPC, o que inviabiliza o seu processamento diante da decadência. 14. A alegação de prova nova cuja existência ignorava ou não pôde ser utilizada no momento adequado, a qual lhe asseguraria pronunciamento favorável, não é suficiente para postergar, indefinidamente, o prazo para ajuizamento da ação rescisória, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal. “O direito à rescisão da sentença de mérito (ou do acórdão), qualquer que seja o fundamento da ação rescisória, extingue-se após consumado o prazo decadencial de 02 (dois) anos, cujo termo inicial passa a fluir da data do trânsito em julgado do acórdão ou do ato sentencial.” 15. Nesse sentido: EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA – DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL A QUE ALUDE O ART. 495 DO CPC – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O direito à rescisão da sentença de mérito (ou do acórdão), qualquer que seja o fundamento da ação rescisória, extingue-se após consumado o prazo decadencial de 02 (dois) anos, cujo termo inicial passa a fluir da data do trânsito em julgado do acórdão ou do ato sentencial. – O caráter preclusivo e extintivo do prazo decadencial dentro do qual deve ser promovido o ajuizamento oportuno da ação rescisória impede, uma vez consumado “in albis” esse lapso de ordem temporal, que se impugne a “res judicata”, eis que, “Decorrido o biênio sem a propositura da rescisória, há coisa soberanamente julgada (...)” (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. 3/250, item n. 696, 9a ed., 1987, Saraiva – grifei). Jurisprudência. (AR 1398 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 28-10-2015 PUBLIC 29-10-2015) 16. Não é prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão. Precedente (TJDFT, processo 07027299320178070000 DF, 0702729-93.2017.8.07.0000 – 1a Câmara Cível – Dje de 29/08/2017 - J. em 20 de Julho de 2017 – Rel. Des. Flavio Rostirola) 17. O debate sobre o fundamento desta ação rescisória está fulminado pela decadência. Obiter dictum, acrescento alguns comentários: 18. Ainda que tivesse sido observado o prazo previsto em lei, os argumentos fático-jurídicos utilizados pela autora se revestem de evidente sucedâneo recursal que não podem embasar pedido rescisório, sob pena de ofensa à coisa julgada formada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 19. A documentação apresentada pela autora não demonstra a sua falta de alfabetização, pelo contrário, na cópia da carteira de identidade inexiste qualquer anotação nesse sentido (ID no 22973907, pág. 7), tanto que foi nomeada curadora do seu companheiro, assumindo o encargo de zelar pelos seus interesses e administrar todos os atos da vida civil (ID no 22974900, págs. 1-4). 20. Do mesmo modo, a alegação de demência, cujo relatório não apresenta data de emissão e foi subscrito por médico que possui registro profissional nos estados de São Paulo e do Amazonas, mas não no Distrito Federal, onde reside a autora, é insuficiente para comprovar que não se encontrava no pleno gozo de suas faculdades mentais à época da sua citação. 21. Os documentos de ID no 22974880, págs. 1-5 demonstram que a autora procurou assistência jurídica na Defensoria Pública do Distrito Federal, que passou a atuar no feito. Desse modo, a alegação de cerceamento de defesa, assim como a ocorrência de qualquer prejuízo processual, não se sustentam. 22. Apesar de a autora defender que o imóvel alienado seria qualificado como bem de família e também possuía usufruto vitalício, na verdade existia um condomínio com o seu companheiro, pois eram coproprietários (ID no 9576733, autos de no 0701704-15.2017.8.07.0010). 23. A parte que pertencia à autora foi resguardada e a controvérsia inerente à existência de outros herdeiros deverá ser dirimida nos autos correspondentes, utilizando-se dos mecanismos processuais disponíveis. Como consequência, não está comprovada a violação manifesta de norma jurídica, tampouco a existência de prova nova que justificasse a rescisão da sentença. 24. Os fundamentos utilizados pela autora para propor a ação rescisória configuram evidente sucedâneo recursal, estando ausente premissa que possibilite a rescisão de sentença com trânsito em julgado e que observou o devido processo legal. 25. O respeito à coisa julgada é indispensável para a preservação da segurança jurídica prestada em determinada relação processual que, no caso, desenvolveu-se sob o prisma do devido processo legal. Ante sua excepcionalidade, a ação rescisória não pode ser utilizada como mais uma instância recursal, por configurar contraposição da garantia constitucional da preservação da coisa julgada. 26. A pretensão de rediscutir matérias em razão do inconformismo com o resultado do julgamento não permite o ajuizamento de ação rescisória. Apesar de a autora alegar a existência de prova nova e a violação manifesta à norma jurídica, os relatos fáticos e a documentação que instrui a inicial não corroboram suas afirmações. 27. O art. 966, V do CPC prevê expressamente que a violação da norma que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei, o que não se verifica no caso em análise. 28. O mérito analisado na sentença que julgou procedente o pedido de extinção do condomínio e procedeu à alienação judicial do imóvel, resultou do exame fático-probatório da causa, mediante a intelecção do Juiz e não pode ser reapreciado em ação rescisória. Precedente do STJ: REsp 1691712/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)”. 29. A correção de eventuais injustiças quanto aos fatos da causa, sob o prisma analítico do entendimento da autora, ou o mero reexame das provas, como pretende, não se enquadram nas hipóteses legais que permitem o ajuizamento da ação rescisória. 30. Constatando-se que a ação foi proposta após o decurso do prazo de 2 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença; que a pretensão da autora constitui evidente sucedâneo recursal e que não há embasamento legal para viabilizar o desenvolvimento regular do processo, a petição inicial deve ser liminarmente indeferida. DISPOSITIVO 31. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, diante da decadência (CPC, arts. 975 e 487, II). 32. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (proc. no 0701704-15.2017.8.07.0010), com cópia desta decisão. A ordem judicial para desocupação do imóvel deverá ser cumprida na forma em que foi expedida. 33. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, diante da gratuidade de justiça que ora defiro (CPC, art. 98, §2o). Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contraditório. 34. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 35. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 36. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO